Tribunal: TJES
Processo: 0027837-76.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027837-76.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: RONALDO DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
RESPONSABILI­DADE CIVIL.
FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DO
NÚMERO DO CPF DO
AUTOR NOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO.
LEI 8.934/94.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
S
.
1
.
PRE
SCRIÇÃO.
REJEITADA.
A alegação de prescrição pela Junta Comercial merece ser rejeitada, pois, o prazo inicial deve ser contado do momento da ciência inequívoca do ato ensejador da falsificação.
2
. A Junta Comercial e sócio-administrador da empresa reconheceram que o autor nunca integrou o quadro societário da empresa Mineração Tentativa Ltda e, que houve a indicação incorreta do CPF do autor, o que torna o fato incontroverso.
3
. Os arts. 1º, 37, inciso V e 40 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, prevê expressamente que a verificação da regularidade da documentação consiste também na verificação da identidade dos signatários, para garantir à sociedade a obediência aos princípios da segurança jurídica e publicidade quantos aos atos levados a arquivamento.
4
. A inclusão indevida em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação.
5
. Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral merece ser mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
6
.
Recurso s conhecido s e n ão provi dos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027837-76.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINERACAO TENTATIVA LTDA, ALCINEVAL FRANCISCO

Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONALDO DA SILVA ARAUJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES e por Alcivenal Francisco
contra sentença (ID 6712039) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória para:

i)
determinar a alteração do registro referente à composição do quadro societário da empresa MINERAÇÃO TENTATIVA LTDA (que indica o CPF do requerente);
ii)
determinar a exclusão do nome e do CPF do requerente do quadro societário da pessoa jurídica MINERAÇÃO TENTATIVA LTDA, com efeitos retroativos, indicando-se o nome e CPF corretos dos sócios;
iii)
condenar os segundo e terceiro requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente acrescida de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a contar da fixação (Art. 398 do CC e Sumulas 54 e 362 do STJ);
iv)
condenar o primeiro requerido, subsidiariamente, ao pagamento da importância fixada a título de danos morais, caso os segundo e terceiro requeridos não cumpram a obrigação.

Inicialmente, a Junta Comercial arguiu
prescrição
diante do lapso de 05 (cinco) anos do ajuizamento da presente demanda, o que merece ser rejeitada, pois, o prazo inicial deve ser contado do momento da ciência inequívoca do ato ensejador da falsificação.

No caso concreto, o autor, em 2008, teve ciência do uso indevido do seu CPF pela empresa Mineradora e em 2011 ajuizou a ação de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, o que, por si só,
afasta a tese da prescrição.

Pois bem. Passo analisar o mérito.

Na origem, o autor informa que, em 2008 foi surpreendido com a informação de que seu nome
foi incluído no quadro societário da
empresa Mineradora Tenta
t
iva Ltda
MEE
, perante a Junta Comercial deste Estado,
sem o seu consentimento.

A Junta Comercial
alega
que não utilizo
u os
documentos do autor para abertura da empresa, mas tão somente o uso indevido do número do CPF
do Sr. Ronaldo da Silva Araújo,
em nome da
sócia Maria Luiza Freitas Francisco.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em
verificar
a existência d
e
ato ilícito
a ensejar a responsabilidade civil, com o pagamento de indenização por danos morais.

Feitas tais considerações, destaco que ambos os recursos de apelação serão analisados de forma conjunta.

Passo analisar a responsabilidade civil da Junta Comercial deste Estado e do Sócio administrador, Sr. Alcineval Francisco.

O apelado comprovou que a empresa apelante incluiu o número do CPF do Sr.º Ronaldo como integrante do quadro societário da empresa. Entretanto, a empresa e a Junta comercial não comprovaram que os documentos dos sócios levados a registro estavam corretos.

É dever da Junta Comercial adotar cautelas mínimas na análise da documentação para aberturas de empresas, principalmente quanto a legitimidade e autenticidade dos documentos e das assinaturas apresentados, a fim de sejam evitadas fraudes, sob pena de responder pelos prejuízos.

Os arts. 1º, 37, inciso V e 40 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, prevê expressamente que a verificação da regularidade da documentação consiste também na verificação da identidade dos signatários, para garantir à sociedade a obediência aos princípios da segurança jurídica e publicidade quantos aos atos levados a arquivamento.

Ademais, importante destacar, por oportuno que tanto a Junta Comercial, como o sócio-administrador da empresa reconheceram que o apelado nunca integrou o quadro societário da empresa Mineração Tentativa Ltda e, que houve a indicação incorreta do CPF do autor, o que torna o fato incontroverso.

Nesse sentindo cabe trazer a baila os entendimentos proferidos por este Tribunal sobre a responsabilização da Junta Comercial e dos sócios pelos prejuízos decorrentes do registro de ato constitutivo de sociedade, pela indevida inclusão do nome e do registro de empresas fulcrados em documentos equivocados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DA AUTORA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA JUCEMG. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. BINÔMIO DO EQUILÍBRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam deve ser analisada através de um exame em abstrato da lide. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de anulação de contrato social de sociedade empresária cumulada com indenização, por se tratar da instituição responsável pelo registro público de empresas mercantis no Estado de Minas Gerais. 2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. Assim, para responsabilização civil da JUCEMG, deve a parte autora demonstrar o nexo causal entre a ação/omissão e o dano provocado, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa. 3. Quando se constata que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais deixou de observar formalidades legais na conferência dos documentos levados a registro, contribuindo para inclusão indevida e fraudulenta do nome da autora como representante legal de empresa, deve ser mantida a sentença que condenou a autarquia ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos. 4. O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, atendendo ao chamado binômio do equilíbrio, sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. (TJMG; APCV 5000689-40.2019.8.13.0685; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 31/03/2023; DJEMG 04/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO­RAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DE EMPRESA NA JUCEG. PRELIMINAR. NÃO INCLUSÃO LITISCONSORTE NE­CESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDA­DE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓ­RIO ADEQUADO. 1. A pretensão da apelante pela inclusão na lide de todos os sócios da sociedade, constitui matéria que não foi aventada no momento oportuno e, portanto, não foi apreciada pela julgadora singular, resultando em vedada ino­vação recursal. 2. Resta evidente que a sentença foi acertada ao reconhecer que os danos sofridos pela autora, advindos da fraude permitida pela JUCEG, possuem a particularidade de serem contínuos e permanentes, razão pela qual renovam o prazo prescricional diariamente, ou seja, não são advindos um único momento, sendo impossível a fixação de um marco temporal rígido inicial de prescrição no caso. 3. A Junta Co­mercial do Estado de Goiás JUCEG é uma entidade autárquica e, portanto, sua responsabilidade civil é objetiva. Evidenciado, no caso concreto, a sua negligência quando procedeu a alte­ração da sociedade societária, sem conferir o que lhe foi apre­sentado, posto que se exige daquele órgão uma postura cau­telosa no que diz respeito ao direito de terceiros que, porven­tura, figuram de forma fraudulenta na composição de pessoas jurídicas. 4. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Súmula nº 32/TJGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHE­CIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5099544-32.2016.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; Julg. 11/02/2022; DJEGO 15/02/2022; Pág. 6455).

A inclusão indevida em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral merece ser mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Demonstrados nos autos, portanto, que a Junta Comercial e o sócio-administrador deixaram de atuar com diligência na verificação dos documentos levados para sua conferência, está presente, o nexo causal entre a sua conduta e o evento lesivo.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência, diante da justiça gratuita deferida anteriormente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Declaro-me impedida para atuar neste feito
, nos termos do inciso II do artigo 144 do Código de Processo Civil.

Diligencie-se na forma do artigo 190 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.